Tribunal: TJMT
Processo: 1026827-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026827-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FECHAMENTO DE CANAL FLUVIAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INTERESSE PÚBLICO AMBIENTAL PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE E INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO CONCEDIDA SOMENTE AO FINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, impetrado contra ato que administrativo que determinou o fechamento definitivo de canal fluvial derivado do Córrego Lucas. O agravante alega a existência de licenciamento ambiental e a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente a demonstração de direito líquido e certo e do perigo na demora; (ii) analisar se a medida pleiteada esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

4.
O direito líquido e certo invocado pela parte agravante não está demonstrado de plano, considerando que os documentos que instruem a inicial,
primo ictu oculi
, não permitem a conclusão de que existe autorização ambiental em vigor, que ampare o uso atual do canal hídrico.

5. O uso histórico do canal não configura, por si só, direito adquirido, diante da natureza pública dos recursos hídricos e a necessidade de autorização administrativa contínua e compatível com a legislação ambiental vigente.

6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa demanda análise aprofundada, que incursiona no mérito da questão posta na ação de origem, incabível no agravo de instrumento.

7.
O interesse particular alegado, possível perda de peixes e prejuízo à fauna privada, não prevalece sobre o interesse público primário de proteção ambiental, conforme previsto no art. 225 da CF/1988 e consolidado na jurisprudência.

8.
O princípio da precaução ambiental impõe a manutenção de medidas protetivas em caso de risco de dano ambiental, notadamente quando confrontado com interesses meramente patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. É vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92 . 3. O uso histórico de canal hídrico não confere direito adquirido sem a comprovação de licenciamento ambiental válido e atual. 4.

O interesse público ambiental prevalece sobre interesses particulares, à luz do princípio da precaução e da proteção constitucional ao meio ambiente”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; art. 225,
caput
; Lei n.o 12.016/09, art. 7o, III; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 2476/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 01.09.2020, DJe 02.10.2020; TJMT, Ag. Inst. no 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023, DJE 24.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”,
interposto por ODELTO DENICOLO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evando Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1006392-44.2025.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 201573657 – processo n.° 1006392-44.2025.811.0045):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por
Odelto Denicoló
contra atos da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT e do Estado de Mato Grosso
, a ser executado pelo
Município de Lucas do Rio Verde/MT,
com o objetivo de suspender o ato administrativo que determinou o fechamento de canal fluvial derivado do Córrego Lucas, sob alegação de irregularidades ambientais.

Sustenta, em síntese, que o canal foi construído legalmente há mais de 27 anos, mediante licenciamento ambiental, e que a medida de fechamento foi determinada sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, o que configuraria ilegalidade e violação a direito líquido e certo.

Com a inicial, vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Para a concessão da medida liminar em ação mandamental, devem concorrer conjuntamente os dois pressupostos legais previstos no inciso III, do artigo 7o, da Lei no 12.016/09: a relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de advir do ato impugnado a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final (
periculum in mora
).

Ademais, consoante prescreve o artigo 5o, LXIX da Constituição da República de 1988, e artigo 1o da Lei no 12.016/09, concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade.

Assim, a ilegalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para que se conceda a segurança, admitindo-se o
mandamus
em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se mostrar a via apta a proteger um determinado direito líquido, certo e exigível, não amparado de modo eficiente por recurso ou correição, impondo-se a comprovação da irreparabilidade objetiva do dano.

In casu
, verifico, mediante juízo de cognição sumária, que
ausentes os requisitos para a concessão da liminar
pleiteada pelo impetrante.

Da leitura das alegações constantes da petição inicial, bem como dos documentos que instruem a peça de ingresso, conclui-se que o
impetrante não se se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito invocado
.

Neste momento processual, em que a análise dos fatos e do direito da parte é superficial, não verifico a probabilidade do direito da impetrante.

Com efeito, embora o impetrante alegue a existência de licenciamento ambiental pretérito, os documentos acostados à inicial não demonstram, de forma clara e atual, a regularidade da captação de recursos hídricos, tampouco a existência de outorga válida junto à autoridade competente, conforme exigido pela legislação ambiental vigente (Lei Estadual no 6.945/1997, art. 11).

Ademais, a notificação administrativa expedida pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde (ID 201315354) informa que a medida decorre de determinação da SEMA/MT, com base em Auto de Notificação no 25172024 e em procedimento administrativo SIMP no 001002-014/2023, instaurado junto ao Ministério Público Estadual, o que indica a existência de fiscalização ambiental formalizada e fundamentação técnica para a medida.

A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, embora relevante, demanda dilação probatória mínima para apuração da regularidade do procedimento administrativo, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, sobretudo em sede de liminar.

Por fim, o perigo de dano irreparável, embora alegado, não se sobrepõe ao interesse público primário de proteção ao meio ambiente, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da necessidade de prevenção de danos ambientais, conforme preceitua o art. 225 da Constituição Federal.

Assim, vislumbra-se que
não
se encontram presentes os requisitos necessários para se deferir a pretendida liminar.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para, querendo, prestarem as informações legais, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, com ou sem informações, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz
que é proprietária de imóvel rural banhado pelo canal fluvial derivado do Córrego Lucas e que, na data de 24.06.2025, foi notificado acerca do fechamento definitivo do canal, por ordem da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por supostos impactos ambientais relacionados à captação irregular de recursos hídricos e ausência de outorga e licenciamento ambiental.

Sustenta, no entanto, que o canal foi construído pelo Município, de forma regular, mediante licenciamento ambiental concedido pela FEMA, atual SEMA, em 01.06.1998.

Noticia, ademais, que enviou uma "contranotificação" ao município agravado, informando da existência de açudes de peixe em sua propriedade, cuja água é proveniente do canal, o qual, por sua vez, suspendeu o fechamento e comunicou a situação à SEMA. Todavia, a única manifestação da Secretaria foi no sentido de que a parte agravante informasse quanto tempo seria necessário para manejo dos peixes, de modo a dar cumprimento à medida.

Apregoa, nesse contexto, que a conduta da administração, ao deixar de comunicar a parte agravante a respeito do procedimento administrativo, o qual foi concluído com decisão que lhe é desfavorável, alinhado ao fato de que não concedeu prazo para manejo dos animais e defender seus interesses, por meio de produção de provas, fere o seu direito líquido e certo ao contraditório e a ampla defesa.

Pontua, além disso, que o canal foi criado há pelo menos 27 anos e, nesse período, está sendo utilizado pela parte agravante e outros proprietários de imóveis na região, sem gerar qualquer prejuízo ao meio ambiente ou à fauna local, de modo que já foi incorporado ao patrimônio dos particulares, os quais cumpriram todos os requisitos necessários e agiram em plena legalidade.

Indica, outrossim, que a constituição assegura que a lei não prejudicará o direito adquirido, ressaltando que
“
Se nem utilizando-se de lei um direito adquirido pode ser alterado, quem dirá por meio de determinação administrativa
”.

Esclarece que a probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação de regular criação do canal fluvial, além da ausência de notificação para o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa, diante de ato que afeta direito já adquirido.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 305999884):

“
a) O recebimento da presente ação, para liminarmente, deferir a
TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando a suspensão do fechamento do canal fluvial derivado do córrego Lucas até o julgamento do mandado de segurança;

b) Seja reconhecido o presente agravo e provido em seu mérito, sendo a decisão guerreada reformada para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela
”.

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID. 306424361).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que a parte agravante não apresentou documentos hábeis para comprovar a existência de licença de operação e a outorga do uso regular de bem público, asseverando que o protocolo de Requerimento de Licença de Operação junto à FEMA, para a criação do canal, datado do ano de 1998 não é suficiente para tal finalidade.

Acrescenta que a captação de água para fins de
piscicultura
e irrigação, sem o devido amparo legal, não apenas configura infração, como enseja medidas administrativas legítimas, fundadas na prevenção e precaução, asseverando, nesse contexto, que os atos administrativos questionados são legais e revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, cujo ônus de desconstituição é de quem alega (ID. 311566875).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se hígida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência no mandado de segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, prevalência do interesse público na proteção ambiental e legalidade dos atos administrativos impugnados
”.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”,
interposto por ODELTO DENICOLO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evando Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1006392-44.2025.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”, contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, a ser executado pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, consubstanciado no fechamento definitivo do canal fluvial derivado do Córrego Lucas.

Consoante narrativa inicial, o canal citado foi construído legalmente há mais de 27 (vinte e sete) anos, mediante licenciamento ambiental, e que a medida de fechamento foi determinada sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar, sob o fundamento de que a parte impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito invocado, bem como que o alegado perigo de dano não sobrepõe ao interesse público primário de proteção ao meio ambiente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, no caso, a medida de fechamento do canal hídrico, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Nesse contexto, a parte agravante defende que o canal fluvial derivado do Córrego Lucas foi instalado há mais de 27 (vinte e sete) anos, por meio de projeto regular da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, MT, e que, desde então,
vem sendo utilizado por diversos moradores locais, para fins de irrigação e manutenção de tanques de criação de peixes.

Pretende-se, com isso, demonstrar a existência de suposto direito adquirido à utilização do canal e a nulidade do ato administrativo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), sob a alegação de ausência de observância do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante os argumentos apresentados, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, em juízo perfunctório, tal como exigido para a apreciação do pedido liminar, não se evidencia, de plano,
a configuração de direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, tampouco a presença dos requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada.

Como cediço, a exploração de recursos hídricos configura-se como uso de bem público de uso comum do povo, sujeito a regime jurídico específico e concessão administrativa mediante outorga do Poder Público competente. Trata-se de bem insuscetível de apropriação particular, imprescritível, inalienável, cuja utilização se submete a regulamentação específica, inclusive quanto aos impactos ambientais.

Assim, eventual uso histórico ou prolongado de recursos hídricos, não confere, por si só, direito subjetivo absoluto ou adquirido à sua perpetuação, sobretudo se ausente a comprovação inequívoca de que tal uso se encontrava amparado por autorização ou outorga válida, atual e compatível com a legislação ambiental vigente.

Neste ponto, destaca-se que a documentação colacionada aos autos, apesar de mencionar antigos requerimentos de licença perante a extinta FEMA (hoje SEMA), não permite concluir, com a segurança exigida pela liminar mandamental, pela existência de licenciamento ambiental válido e eficaz no momento da atuação administrativa questionada. A mera referência a documentos datados de 1998, como protocolo de requerimento e publicações, não basta, por si só, a comprovar a regularidade da captação atual, sobretudo diante da ausência de menção a renovação de licenças, outorgas ou autorizações atualizadas.

De igual modo, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, embora juridicamente relevante, demanda instrução e apuração aprofundada acerca da regularidade do procedimento administrativo ambiental instaurado pela SEMA, especialmente no que se refere à formalização da notificação e da eventual ciência do interessado acerca da apuração de irregularidades ambientais, o que ultrapassa os limites estreitos do agravo de instrumento.

De outra parte, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Na hipótese, a medida liminar tem nítida natureza satisfativa, esgotando parcialmente o objeto da ação mandamental, afrontando diretamente ao disposto no artigo supratranscrito.

Ademais, quanto ao alegado risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final, impende observar que, embora a parte agravante sustente a potencial morte de peixes e prejuízos à fauna mantida na propriedade, tais danos, considerados de ordem particular, não se sobrepõem,
prima facie
, ao interesse público primário de proteção ao meio ambiente.

A proteção ambiental, como cediço, é valor constitucional indisponível, cuja prevalência deve ser assegurada em situações de conflitos com interesses meramente individuais, notadamente quando patrimoniais ou econômicos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ . PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A concessão de tutela provisória de urgência é cabível no âmbito deste Tribunal Superior para atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea dos requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, bem como para concessão de efeito suspensivo a recurso especial interposto .III - O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da Republica, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência. IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade . Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. V - Rever o entendimento da Corte de origem, pela concessão de medida liminar pleiteada pelo Parquet, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, circunstância que revela a presença do fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. VII -
Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente
.VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .V - Agravo Interno improvido”.

(STJ - AgInt no TP: 2476 RJ 2019/0363801-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020). (Grifo nosso).

Não se pode ignorar, por oportuno, o princípio da precaução, que rege o Direito Ambiental, segundo o qual, havendo risco de dano grave e irreversível ao meio ambiente, a ausência de plena certeza científica não pode ser utilizada como justificativa para inação por parte do Poder Público.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a medida liminar nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025